Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIDO EM PARTE.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, tráfico de entorpecentes, que possui pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.
2. A expressiva quantidade e a variedade do entorpecente apreendido são hábeis a justificar a segregação cautelar, porquanto a circunstância evidencia a periculosidade do agente e, consequentemente, ameaça à ordem pública. Precedentes.
3. Se o pedido de prisão domiciliar, em razão de doença crônica, não foi analisado no Juízo de origem, o writ não pode ser conhecido neste ponto, sob pena de supressão de instância.
4. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.